Tribunal: TJMT
Processo: 1008698-74.2023.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008698-74.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR DA SILVA GONZALEZ - CPF: 077.095.651-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 630.214.711-53 (VÍTIMA), VIVIANE DA SILVA - CPF: 056.752.611-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – TEMA 1107 – ARESTOS DO TJMT – RECONHECIMENTO COM BASE NAS IMAGENS ACOSTADAS AOS AUTOS, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio de vídeos do local e do momento do crime, dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais e da confissão do réu.

2. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAMAR DA SILVA GONZALEZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4º, inciso I, do CP
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(Id. 216788762).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (Id. 216788778).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 216788780).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (Id. 219394671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso defensivo almejando a reforma da sentença prolatada para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, ante à inexistência de laudo pericial.

Consta da inicial acusatória:

“(...) Infere-se dos autos que no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 03h00min, o denunciado dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Casa Comercial All Sant Antenas, pertencente a vítima Joel Pereira da Silva e, por meio de uma chave de fenda, forçou a fechadura e adentrou o local.

Em seguida, aproveitando-se da ausência do proprietário Joel, subtraiu 01 (um) aparelho celular Samsung J8 na cor dourada e 01 (um) carregador do tipo C, sendo toda a ação captura pelas câmeras do circuito de segurança local.

Ainda na madrugada do dia 09, utilizando-se de chave de fenda, JOYLSON, aproveitando-se da ausência do proprietário, adentrou o comércio “Empresa Facilite”, ocasião em que subtraiu 01 (um) aparelho celular J7 de cor dourada, 01 (um) Notebook, marca Acer com carregador, (01) um Notebook, marca HP com carregador e (01) mochila e, em seguida, evadiu-se do local.

De acordo com o caderno investigativo, por volta das 09h, ao chegar na “Empresa Facilite”, Viviane da Silva, se deparou com a sala em total desordem e constatou a subtração dos aparelhos celulares e notebooks, ocasião em que foi ao estabelecimento comercial vizinho, vizinho, “Casa Comercial All Sant Antenas”, pertencente a vítima Joel Pereira da Silva, para informar o ocorrido e este também informou que seu estabelecimento fora furtado.

Comunicados os fatos às autoridades policiais, ao verificarem as câmeras de segurança do comércio da vítima Joel, os investigadores identificaram, de pronto, JOYLSON como autor dos delitos e deslocaram até o ponto de consumo de entorpecentes, localizado na Rua Barcelona, encontrando o denunciado.

Os objetos subtraídos, com exceção do dinheiro em espécie, foram encontrados em posse de JOYLSON, bem como uma televisão (...)” (Id. 216788700).

Por esses fatos ITAMAR DA SILVA GONZALES foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 1º, e § 4°, inciso I (mediante rompimento de obstáculo), por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta

provimento
.

Autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual não são objeto de insurgência do presente recurso.

Passo então a analisar a pretensão recursal, qual seja, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

De acordo com as alegações da defesa, imperioso o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo sob o argumento de que a acusação não se desincumbiu do ônus de produzir prova pericial, que constituiria lastro válido e suficiente para o operado reconhecimento judicial dessa circunstância, tendo em vista que a prova da materialidade, como é cediço, quando deixam vestígios, se faz por meio de exame pericial, conforme exigência expressa do art. 158, do CPP.

No entanto, não merece acolhida essa pretensão, uma vez que ficou evidente que a conduta do agente se enquadra na qualificadora em comento.

O rompimento consiste em abrir brecha, arrombar, deslocar, serrar, perfurar, forçar o obstáculo, visando tornar mais fácil a prática do crime.

No caso em questão, o laudo pericial não é medida essencial para comprovar o rompimento de obstáculo, pois a materialidade do delito pode ser verificada por meio de outras formas de prova.

Quando prestou depoimento na Delegacia, a vítima
JOEL PEREIRA DA SILVA
, proprietário do estabelecimento comercial “Casa Comercial All Sant Antenas”, afirmou que ao chegar na sua loja percebeu que a porta foi danificada, tendo o suspeito entrado
no
estabelecimento, de onde subtraiu um aparelho celular Samsung A8, com carregador e R$ 300,00. Ao verificar nas câmeras de segurança, percebeu que o suspeito utilizou de uma chave de fenda para abrir a porta da frente, por onde entrou e subtraiu os objetos.

Em juízo a vítima ratificou as declarações prestadas, reforçando que o apelante utilizou-se de uma chave de fenda para arrombar a porta do estabelecimento comercial e entrar (Id. 216788761).

A testemunha
VIVIANE DA SILVA
, funcionária da “Empresa Facilite”, ouvida tão somente na fase inquisitorial, afirmou que ao chegar no local se deparou com a porta aberta e a sala revirada, tendo ido até o vizinho Sr. JOEL que disse que também foi vítima de furto naquela noite e que já havia acionado uma equipe da PM. Que foi ao local e, após verificar as imagens, diligenciaram à procura do suspeito. Declarou que mais tarde recebeu uma ligação dos policiais que informaram sobre a recuperação dos objetos subtraídos da empresa vítima do furto.

LUIZ DAMIÃO DA SILVA CAMPOS,
Policial Militar, ao ser ouvido na fase judicial, afirmou não se recordar dos fatos. Contudo, na fase inquisitorial afirmou:

“Que atendendo solicitação via CIOSP, esta Guarnição PM deslocou ate a rua da tapagem onde encontrou uma das vítimas o senhor Joel este informou que de sua loja All Sat Antenas foi furtada e dela foi levado um aparelho celular Samsung J8 de cor dourada e um carregador de celular tipo c e algumas valores que estava na gaveta da loja, o senhor Joel conseguiu imagem do autor do furto e pelas imagem conseguimos identificar que o suspeito que aparece nas imagem e o vulgo "picolé" e que ele entrou na loja vizinha a representante da Caixa Econômica Federal e dela foi levado um aparelho celular J7 de cor dourada e dois notebook um da marca Acer e um marca HP e uma mochila de cor azul. assim que identificamos o autor do furto deslocamos até um ponto de consumo de entorpecente na rua Barcelona aos fundos do antigo Veirão e lá encontramos o Joilson vulgo Picolé onde este estava de posse de uma televisão Samsung, um aparelho celular Samsung j8 de cor
dourada, um carregador de celular tipo c, um aparelho celular J7 de cor dourada e dois notebook um da marca Acer e um marca HP e uma mochila de cor azul. Vale ressaltar que ele confirmou ser autor do furto nas duas lojas conforme as filmagens e sobre a televisão ele falou que nem sabia que tinha uma televisão ali naquele local. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido para esta delegacia, onde a prisão foi ratificada por esta autoridade policial.

Impõe-se reconhecer que há o vídeo no qual ficou registrada a prática delitiva que está sendo apurada nestes autos, no qual pode ser visto que o apelante utilizou de uma chave de fenda para forçar a fechadura e violar a porta do estabelecimento, caracterizando, assim, o arrombamento descrito na citada qualificadora.

Acerca do tema:

“(...) Descabe proceder ao decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos permitem que a ausência da prova técnica seja suprida por outros elementos probatórios, a exemplo das declarações prestadas em juízo pela vítima e da confissão judicial de um dos corréus. Precedentes do STJ (...)” (N.U 1011889-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Cumpre destacar que o STJ afetou o
Tema Repetitivo 1107
, sendo a seguinte questão submetida a julgamento:
“Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
”.

O TJMT vem entendendo que, mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção.

Nesse sentido:

“(...) O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...].” (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS)” (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO – PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (N.U 0000232-35.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

Dessa forma, mesmo com a ausência do laudo pericial, quando a destruição ou rompimento de obstáculo é comprovado de forma conclusiva por outras provas, não impede a aplicação da qualificadora correspondente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ITAMAR DA SILVA GONZALEZ
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024